Tribunal: TJDFT
Processo: 0746512-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Número do processo: 0746512-28.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVANA GOMES DE SANTANA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão proferida nos autos de cumprimento individual de sentença no 0719451-75.2022.8.07.0018, que declarou, incidentalmente, a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital no 6.618/2020 que autorizava a expedição de Requisição de Pequeno Valor - RPV segundo o teto de 20 salários-mínimos (Id 174097205 do processo de origem). Nas razões recursais o autor agravante argumenta que o tema relativo ao teto das obrigações de pequeno valor devidas pelo ente público distrital não tem natureza orçamentária e nem gera por si só aumento de despesa, tratando-se de norma de índole meramente processual editada pelo Distrito Federal com base na competência prevista no artigo 100, § 3o, da Constituição Federal de 1988. Defende, por isso, que a Lei Distrital no 6.618/2020 tem natureza processual, sendo constitucional sua propositura por iniciativa parlamentar. Menciona recentes precedentes monocráticos sobre a constitucionalidade da Lei 6.6618/2020, exarados no RE 1.414.943/DF e no RE 1.412.762/DF. Acrescenta que não há no texto constitucional qualquer dispositivo que expressamente contemple como de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo os projetos de lei que disponham sobre o patamar das OPVs devidas pelo Estado para fins de pagamento sem precatório, devendo prevalecer o princípio geral da legitimação concorrente para a instauração do processo de formação das espécies legislativas. Alega, ainda, estarem presentes os pressupostos do fumus boni iuris e do periculum in mora, uma vez que as verbas executadas teriam natureza essencialmente alimentar, para antecipação da tutela de urgência e expedição de requisições de pequeno valor – RPV’s para pagamento dos valores que não ultrapassam o teto de 20 (vinte) salários mínimos. Ao final, requer a reforma da decisão agravada para declarar a constitucionalidade da Lei do DF no 6.618/2020 e deferir o pedido de expedição da competente RPV segundo o teto de 20 (vinte) salários mínimos. Preparo recursal recolhido (Id 52926540/52926539). É o breve relatório. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela. Em que pese o agravante defender, em síntese, inexistir vício de inconstitucionalidade por iniciativa da Lei do DF no 6.618/2020, bem como tratar de matéria de natureza meramente processual, não se vislumbra, em princípio probabilidade do direito, uma vez que o Conselho Especial deste TJDFT, em demanda similar atinente à inconstitucionalidade da Lei n.o 5.475/2015, que também havia majorado o teto para RPV (Acórdão n.o 935457 - ADI 2015.00.2.015077-2 e 2015.00.2.014329-8), entendeu pela inconstitucionalidade por vício de iniciativa, uma vez que “A alteração no valor das obrigações de pequeno valor pela norma impugnada implica alteração no orçamento e cria novas despesas para o Distrito Federal, de modo que a iniciativa para legislar sobre tal tema compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo”. Nesse aspecto, nota-se que a Lei n.o 6.618/2020, promulgada pelo Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal, ao alterar a redação do artigo 1o da Lei n.o 3.624/2005 para majorar o limite da RPV a 20 salários mínimos, também acrescentou o §3o, no qual se verifica o evidente impacto orçamentário, conforme se vê: “§ 3o As dotações para requisições de pequeno valor devem ser consignadas em subtítulo específico na programação orçamentária da Secretaria de Estado de Fazenda, Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal, quando derivadas dos órgãos da administração direta, e na da própria unidade, quando originárias de autarquias e fundações.” Nota-se, ainda, possuir este TJDFT firme entendimento quanto à inconstitucionalidade e inaplicabilidade da Lei n.o 6.618/2020, conforme acórdãos n.o 1368912, 1308120, 1378933, 1377656. Logo, não se vislumbra probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento. Ante ao exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal postulada. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso o pedido de informações. Ao agravado para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de outubro de 2023. ANA CANTARINO Relatora